Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721568-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CARLA CAMPOS PEREIRA AGRAVADO: NJL DE ASSIS EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME DECISÃO Agravo de instrumento interposto por Silvia Carla Campos Pereira contra a decisão de rejeição à impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da devedora (manutenção de 30% da verba penhorada) proferida no cumprimento de sentença 0703290-36.2021.8.07.0014 (Juizado Especial Cível do Guará/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que a executada informa que foi penhorada verba alimentar, oriunda de pensão alimentícia percebida pelos filhos. Aduz que é hipossuficiente, não possui renda própria e que sobrevive da pensão e de valores doados por amigos e familiares. Requereu o desbloqueio do valor bloqueado judicialmente. É o resumo dos fatos. FUNDAMENTAÇÃO. A regra é a impenhorabilidade da verba alimentar. Contudo, tal prova compete à própria requerida, especialmente a de que a conta, de onde proveio o bloqueio, destina-se unicamente ao recebimento da pensão/aposentadoria/remuneração, sem outras movimentações via crédito. Conforme se depreende da manifestação exarada pela requerida, ela pugna pela liberação dos valores penhorados mediante adoção do SISBAJUD, no importe de R$ 969,80 (novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e centavos), ao argumento de que tais quantias seriam necessárias à própria subsistência. Em que pese a alegação de que as contas bancárias alcançadas pelos bloqueios judiciais seriam destinadas ao recebimento de pensão alimentícia, a executada não comprova que os bloqueios tenham de fato alcançado tais valores, porquanto os extratos acostados aos autos demonstram diversas movimentações financeiras diversas do recebimento de pensão alimentar, o que desnatura o caráter estritamente alimentar dos valores ali contidos. Por outro lado, a última declaração de IRPF da requerida e sua carteira de trabalho dão conta de que a executada não mais mantém vínculo empregatício de Assessora Parlamentar (Partido Progressistas Brasil). Outrossim, verifica-se a inexistência de patrimônio e a existência de baixos valores creditados em sua conta bancária. Nesse cenário, embora a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15, tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, no sentido de, excepcionalmente, admitir-se a penhora das verbas salariais, tem-se recente julgado da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante ter mencionado o artigo 649, IV, do CPC/73, refere-se à redação que fora reproduzida no artigo 833, IV, do CPC/2015, mantendo-se, portanto, o mesmo entendimento. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (...) (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Sopesando a situação econômica da executada, que necessita sobreviver (Princípio da Dignidade da Pessoa Humana), e a necessidade de efetividade da execução, tem-se que a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) do valor penhorado não causa onerosidade excessiva. Com tais razões, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação ao cumprimento de sentença para manter o bloqueio de 30% da verba penhorada. Preclusa esta decisão, proceda-se à transferência da quantia (30% do valor bloqueado) para a conta bancária a ser fornecida pela parte credora. Intime-se a parte exequente para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, conta de sua titularidade (não se aceitará conta de terceiros), com as seguintes informações: banco, agência, conta, tipo de conta (especificar se é conta corrente ou conta poupança, não podendo ser conta salário!), nome e CPF/CNPJ dou titular. Ressalvo, por oportuno, que não houve condenação em honorários advocatícios e a transferência é efetuada preferencialmente para conta bancária de titularidade do próprio credor, salvo por motivos excepcionais que impeçam a transferência para o titular (não possuir conta bancária e o patrono ter poderes especiais para receber e dar quitação). Esclareço, por fim, que para a expedição de alvará eletrônico via pix (a quantia depositada na conta judicial do Banco de Brasília será transferida eletronicamente para a conta bancária) não é necessário que a parte possua chave pix cadastrada, mas exige a indicação dos dados bancários da própria parte ou do advogado, com poderes para levantamento de quantias, que esteja cadastrado no sistema. Sem prejuízo do disposto acima, remetam-se os autos ao contador para apuração do débito remanescente. Em seguida, intime-se a exequente para requerer o que for de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “está desempregada desde 31/10/2021”; b) “é mãe solo e cuida de 2 crianças e 1 adolescente”; c) “recebe o valor de R$ 751,10 reais referentes à pensão alimentícia do seu filho Davi e de R$ 704,16 referente a pensão alimentícia da sua filha Maria Vitória. Totalizando o valor aproximado de R$ 1455,26, um pouco mais de um salário mínimo vigente, estes valores servem para moradia, alimentação, escola, transporte etc, para 4 (quatro) pessoas”; d) a impenhorabilidade da verba por possuir natureza alimentar; e) “demonstra o erro na decisão agravada e na violação de garantia do mínimo existencial para a agravante”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja “reformada a decisão interlocutória referente à penhora de 30% dos valores bloqueados no valor de R$ 969,80”, a par de sua “impenhorabilidade”. Pugna pela assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora de 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros da devedora (R$ 969,80). De antemão, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 25.7.2022, sem que a devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de prestação de serviços educacionais. Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, conforme bem pontuado na decisão ora revista, a parte agravante não demonstrou de forma contundente que o valor bloqueado seria oriundo de pensão alimentícia, uma vez que a conta de depósito dos respectivos valores não seria exclusivamente utilizada para esse fim, dada a constatação de outras movimentações financeiras. Não obstante, se faz necessária uma análise mais detida dos documentos que possam subsidiar a segura aferição do mínimo existencial capaz de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família, notadamente diante da irreversibilidade da decisão e da quantia efetivamente bloqueada (R$ 969,80), frente ao débito (R$ 13.186,67). Nesse quadro, atribuo efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o juízo agravado se abstenha, por ora, de expedir o alvará de levantamento da quantia penhorada em favor da parte credora (Código de Processo Civil, artigo 1019, I). Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito